Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-78.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de não fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2. Interesse de agir do autor configurado – 3. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada – 4. Desconto de valores em folha e em conta bancária para quitação de empréstimos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de não fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2. Interesse de agir do autor configurado – 3. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada – 4. Desconto de valores em folha e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no 10.820/2003 – Proteção especial à verba remuneratória – Vedação à abusividade – Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X da Constituição Federal e 833, inciso IV do Código de Processo Civil – 5. Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – 6. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.